Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRAZO LEGAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NÃO CABIMENTO. RESTABELECIMENTO DA EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A despeito de advindos da mesma sentença transitada em julgado, não resta configurada a litispendência quando um dos cumprimentos de sentença apresenta como objeto a cobrança de indenização por danos morais/materiais e a outra busca efetivar a obrigação de fazer imposta pelo mesmo título executivo judicial.

2. Não há falar em inclusão na fase executiva de verba não vencida quando o juízo exequente, em atenção à previsão do art. 499 do CPC, converte a obrigação de fazer em perdas e danos, com a finalidade de se alcançar o resultado prático equivalente, consistente na constituição de capital com o objetivo de se garantir o pagamento mensal de pensão vitalícia no valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos.

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com observância do valor atual do salário mínimo, o qual será, a partir deste momento, atualizado monetariamente, encontra-se em conformidade à decisão sedimentada pelo e. Superior Tribunal de Justiça e que transitou em julgado.

4. Evidenciando-se que a executada, cuja falência havia sido decretada em outros autos, celebrou acordo com os credores do pleito falimentar, e que cumprido tal acordo haverá exclusão da falência e extinção daquele processo, resta mantida a competência do Juízo do cumprimento de sentença para decretar os atos expropriatórios típicos da execução.

5. Embora a sentença que encerrou a recuperação judicial da VIPLAN não tenha transitado em julgado, não há na lei de regência (Lei no 11.101/05) nenhuma previsão para que a recuperação judicial perdure além do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez (Art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05).

6. Conquanto o Relator se posicione do mesmo modo que o STJ no sentido de que o sobrestamento da execução de devedores em recuperação judicial pode ser prorrogado além de 180 dias, é necessário que se analisem as circunstâncias do caso concreto e que se demonstre a existência de um plano efetivo de recuperação judicial, o que não se demonstrou no caso dos autos. Possível, portanto, o prosseguimento do cumprimento de sentença.

7. Recurso não provido.